Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À DO CONTRATO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos de portabilidade de crédito consignado e reparação por dano material e moral. A parte autora alegou vício de consentimento por suposta indução a erro, ausência de informação adequada e falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação da portabilidade de crédito consignado, em razão da ausência de informação clara e adequada sobre os termos do negócio jurídico, especialmente quanto à aplicação de taxa de juros superior à dos contratos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a Súmula n. 297 do STJ.
4. A portabilidade de crédito foi realizada mediante contratos com assinatura em 5/1/2023, com alteração da forma de pagamento e aplicação de juros superiores aos do contrato original.
5. A contratação de crédito com prestação superior à prevista no contrato original, desde que conte com manifestação formal e específica de concordância do contratante, conforme Resolução CMN n. 5.057/2022, art. 6o, § 1o, e Resolução BACEN n. 4.292/2013, art. 3o, parágrafo único.
6. A inversão do ônus da prova, que a apelante alega ter sido desconsiderada, não é pressuposto de procedência do pedido, uma vez que análise da suficiência da prova é incumbência do julgador (art. 371 do CPC).
7. É incontroversa a assinatura da proposta de portabilidade e consta dos extratos da contratação expressa manifestação de ciência e concordância com o aumento das parcelas, afastando a alegação de vício de consentimento.
8. A autora permaneceu inerte por quase um ano após a contratação, o que reforça a inexistência de vícios invalidantes, que justificassem sua insurgência aos termos contratados.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de portabilidade de crédito com aumento de parcelas é válida quando há manifestação formal e específica de concordância do consumidor. 2. A ausência de impugnação imediata aos termos contratados reforça a inexistência de vícios invalidantes na contratação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução CMN n. 5.057/2022, arts. 1o, 6o, 15 e 16; Resolução BACEN n. 4.292/2013, art. 3o, parágrafo único; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297/STJ.